Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727934-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário, por se mostrar medida inócua. Alega a agravante, em síntese, que a consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD não representam quebra de sigilo bancário, haja vista não demonstrarem as movimentações bancárias. Acrescenta que a quebra do sigilo possui a habilidade de demonstrar a fraude à execução manejada pela agravada e que se mostra medida excepcional quando presentes os seguintes requisitos: “(i) que foram realizados todos os meios de busca de bens do executado sem êxito; e (ii) que os Agravados ocultam patrimônio para se desvencilharem de cumprir com as obrigações” (ID 38552648 – p. 5). Assevera que a agravada deixou de cumprir diversos acordos homologados pelo juízo de origem e já restou demonstrada a sucessão irregular da agravada. Por fim, aponta para a aplicação dos arts. 4o, 6o e 139, IV, do Código de Processo Civil – CPC. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a quebra do sigilo bancário das contas da agravada, nos últimos 12 (doze) meses e a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), bem como se implemente as demais medidas requeridas no ID 38552648 – p. 10/13. A agravada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por inépcia, haja vista lhe faltar causa de pedir e da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. No mérito, deduz que se encontra com as atividades suspensas/encerradas e, portanto, não há movimentações financeiras, além do fato de, conforme demonstrou a pesquisa INFOJUD, não haver bens penhoráveis. Informa, ainda, que, a despeito do alegado pela agravante, não houve celebração de acordos entre as partes, tampouco sucessão empresarial. Defende não ser devedora contumaz, como afirmado pela agravante. Ademais, assevera que “a empresa foi, à revelia, responsabilizada pelo pagamento de uma dívida que ela não reconhece, sendo que se discute, atualmente (AREsp), a nulidade da citação dela (processo 0738047-98.2021.8.07.0000)” (ID 39236041 – p. 4). Por fim, argumenta que “a agravante não aponta sequer indícios da prática de ocultação e/ou esvaziamento patrimonial pela agravada” (ID 39236041 – p. 4). Roga, pois, pelo desprovimento do agravo. É o relatório. Decido. Da leitura da petição recursal, extrai-se que a decisão que a recorrida busca impugnar estabelecia o seguinte: “a quebra de sigilo bancário, por ser medida evidentemente inócua, ante a infrutífera ordem de bloqueio de ativos financeiros realizada via sistema Sisbajud, além de ser medida excepcional que não se justifica nestes autos” (ID 38552648 – p. 4). Compulsando-se os autos originais (processo no 0726096-35.2020.8.07.0003), verifica-se que a referida decisão foi proferida ao ID 128685540, na data de 22/6/22 e, contra ela, a ora agravante interpôs embargos de declaração (ID 130781678), os quais foram improvidos, conforme decisão de ID 131431851, prolatada em 16/7/2022. Na sequência, há informação de que decorreu o prazo da ora agravante em 25/7/2022. O presente agravo de instrumento, no entanto, somente foi interposto em 24/8/2022, o que denota a sua evidente intempestividade. Diante disso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator